Tribunal: TJDFT
Processo: 20150110959972APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ELEMENTARES CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo a via adequada para a rediscussão da matéria.
2. Comete o delito de estelionato quem, imbuído de dolo antecedente, vale-se de sua condição de funcionário da empresa vítima para induzir o cliente a pagar a mensalidade dos serviços prestados pela empresa por meio de cheque e, posteriormente, deixa de repassar a quantia inscrita na cártula, consumando o crime ao depositá-la em sua própria conta bancária.
3. Apelação conhecida e desprovida.